Tribunal: TJDFT
Processo: 0752850-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada por meio de envio de mensagens pelo aplicativo de celular Whatsapp. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais. Recurso da segunda autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais.

2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Recurso do réu. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens pela internet. Whatsapp. Na forma do art. 14 § 1o do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14 § 3o CDC).

4 – Recurso do réu. Defeito do serviço. Inexistência. Fraude de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Não se verifica o apontado defeito nas operações do réu, que teria possibilitado ao primeiro autor incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de fragilidade no sistema de segurança do aplicativo ou de vazamento de informações do usuário. O próprio autor afirma que recebeu uma ligação e que solicitaram o código de verificação que seria enviado ao seu celular, mas que se recusou a fornecê-lo. Em seguida, ainda na mesma ligação, o terceiro fraudador informou que, como alternativa, enviaria um e-mail contendo um link de confirmação de segurança (que na verdade se tratava de link para desativação da verificação em duas etapas do whatsapp). O autor informa que clicou no link, que consequentemente desabilitou a segurança adicional de seu aplicativo do whatsapp. É notório que o autor não se cercou dos devidos cuidados ao clicar em link fornecido em e-mail, sem sequer verificar as informações dele constantes ou do que se tratava, de forma que deve suportar sozinho o prejuízo causado por sua ação imprudente. Já a segunda autora tampouco se cercou das cautelas mínimas necessárias ao fazer três transferências seguidas para pessoas desconhecidas. O já conhecido “golpe do WhatsApp” só teve sucesso em decorrência de ação exclusiva do primeiro autor, que recebeu ligação de estranho e cumpriu fielmente o que lhe fora determinado. Precedentes (Acórdão 1349101, 07343522520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021).

5 – Demora para solução do problema. Inexistência. O autor afirma que após 3h40m do ocorrido a sua conta do WhatsApp foi suspensa e que o réu não atendeu a urgência da solicitação. No entanto, os documentos juntados não demonstram o que foi afirmado. No e-mail de ID. 26896318, pág. 2, o próprio autor afirma que sua conta foi suspensa às 13h30 do dia 19/10/2020. Não há demonstração do autor de que horas enviou o e-mail solicitando a suspensão da conta, mas o e-mail de ID. 26896318, pág. 4, demonstra que a resposta automática do WhatsApp ao e-mail do autor foi enviada às 12h22 do dia 19/10/2020. Os documentos de IDs. 26896318, pág. 3 e 26896317, pág. 2, demonstram que a conta do autor foi fraudada entre 10h55 e 11h11 do mesmo dia. O intervalo de aproximadamente 2h30m entre a ocorrência da fraude e a suspensão da conta não se mostra excessivo. Não resta, portanto, caracterizada a responsabilidade civil do réu pelos danos sofridos pelos autores.

6 – Recurso da segunda autora. Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar os pedidos improcedentes.

7 – Recursos conhecidos. Provido o recurso do réu. Não provido o recurso da autora. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L